Tribunal: TJES
Processo: 0000462-25.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000462-25.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIA GOMES PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONFISSÃO ISOLADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33. REDUÇÃO EM 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Fabrícia Gomes Pereira e João Carlos Gomes de Paulo contra sentença proferida pela Vara Única de Iconha, que os condenou a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) se há ausência de provas suficientes para condenação da acusada Fabrícia Gomes Pereira;

(ii) se é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em fração superior à fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório revela a prática do crime de tráfico de drogas por Fabrícia, com base no depoimento da testemunha Luciani, corroborado pelos relatos dos policiais militares, apreensão de 199 pinos de cocaína e dinheiro fracionado.

4. A confissão de João Carlos, isolada e dissociada das demais provas, não afasta a responsabilidade penal da corré.

5. A aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 em fração de 1/6 mostra-se adequada diante do grau de envolvimento da acusada na empreitada criminosa, evidenciado pela significativa quantidade de droga armazenada e pela reiteração das condutas.

6. Sentença devidamente fundamentada e em conformidade com o conjunto fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"Para a condenação por tráfico de drogas, é suficiente a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo prescindível o flagrante ou posse direta da substância."

"É válida a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em fração inferior ao máximo legal, desde que devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 715.222/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 11.04.2022.

TJES, Apelação Criminal nº 0002432-47.2020.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 11.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000462-25.2019.8.08.0023

APELANTES: FABRICIA GOMES PEREIRA E JOÃO CARLOS GOMES DE PAULO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

FABRICIA GOMES PEREIRA E JOÃO CARLOS GOMES DE PAULO
,

não se conformando com a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Iconha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal contida na exordial, condenando-os à pena total de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Por meio das razões recursais a defesa
pleiteia (I) a absolvição da acusada Fabrícia Gomes Pereira, sob alegação de ausência de provas; (II) e a aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

Emerge dos autos que:

“
(...) A própria Luciani, tanto na delegacia quanto em juízo, afirmou que recebeu a bolsa com drogas diretamente de Fabrícia, o que é corroborado pelos depoimentos de policiais militares, que confirmaram o teor da denúncia e a veracidade da versão da testemunha, descrevendo a operação com detalhes, inclusive apontando a frequência das visitas de Fabrícia à casa de Luciani. Ademais, não se trata de mera suspeita, como alega a Defesa, mas de um conjunto probatório coeso e convergente: Luciani foi clara e coerente ao atribuir a origem da droga a Fabrícia; os policiais confirmaram o relato da testemunha e apreenderam 199 pinos de cocaína; na residência de Fabrícia, encontrou-se dinheiro fracionado, típico do comércio de entorpecentes; O contexto fático revela o papel de Fabrícia na logística e ocultação da droga. Assim, ao contrário do alegado, não se trata de prova isolada, mas de declarações convergentes entre si, aliadas a elementos materiais. A confissão de João Carlos, eximindo Fabrícia, é inócua diante do acervo probatório robusto e imparcial (...) há provas suficientes e consistentes de que a apelante Fabrícia Gomes Pereira concorreu para o tráfico de drogas, inclusive na forma do tipo alternativo do art. 33,
caput
. O argumento de que “a ré não estava em casa no momento da apreensão” não afasta a autoria, pois o delito não exige flagrância nem posse direta. O tipo penal admite condutas como “guardar, transportar, fornecer, entregar”, e todas essas condutas se ajustam à dinâmica probatória reconhecida na sentença.”

É de sabença geral que para caracterizar o crime de tráfico de drogas basta que o agente pratique quaisquer dos núcleos verbais descritos no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas. Para a caracterização do delito capitulado no artigo 33 da Lei de Tóxicos, a lei não exige que o agente seja colhido no ato da venda da droga ou do fornecimento da substância entorpecente a terceira pessoa, mesmo porque, em se tratando de tráfico de drogas, não existe dolo específico. Além disso, tal delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente. Portanto, para a configuração do tráfico, basta que a conduta do agente se subsuma em um dos verbos do tipo legal.

Desse modo, diante a vasta comprovação de provas, não há o que se falar em ausência de provas nos autos em relação aos crimes imputados à apelante.

Da Ausência de Provas para Absolvição

O pedido de absolvição da apelante Fabrícia Gomes Pereira não merece prosperar, na medida em que verifica-se que a materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que é robusto e coerente.

O depoimento da testemunha Luciani, que afirmou ter recebido a bolsa contendo a droga diretamente de Fabrícia, é corroborado pelos depoimentos dos policiais militares. Estes, além de confirmarem a denúncia, descreveram a operação com detalhes, apontando a frequência das visitas de Fabrícia à casa da testemunha.

Além disso, a apreensão de 199 pinos de cocaína e a descoberta de dinheiro fracionado na residência da acusada reforçam a tese de seu envolvimento no comércio de entorpecentes.

Sobre o tema, é certo que o crime de tráfico de drogas é de caráter permanente e se consuma pela prática de qualquer um dos verbos do tipo penal, como "guardar" ou "fornecer". A ausência de flagrante ou de posse direta da substância no momento da prisão não afasta a autoria.

Importa ressaltar, que a confissão de João Carlos, que tentou eximir Fabrícia, é isolada e não se sustenta diante das demais provas apresentadas.

Da Aplicação da Causa de Diminuição de Pena

No que tange à aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, entendo que a fração de 1/6 (um sexto) fixada na sentença está correta e devidamente fundamentada.

Isso porque, apesar de a defesa pleitear a redução máxima de 2/3 (dois terços), a escolha da fração menor pela magistrada singular se justifica pelo alto grau de engajamento da apelante na atividade criminosa.

Dessa forma, o simples fato de Fabrícia ser responsável por armazenar uma quantidade significativa de cocaína demonstra que seu envolvimento não foi episódico ou casual, mas sim parte de uma estrutura criminosa mais organizada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive do STJ, é pacífica no sentido de que a aplicação do redutor em percentual inferior ao máximo é válida, desde que devidamente motivada pelas circunstâncias concretas do caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
, mas nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.